Tribunal: TJBA
Processo: 0816076-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0816076-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL MORADAS DO IMBUI-COHABUI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO.

I. Caso em Exame:

1. Apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal com base na ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC), por supostamente se tratar de crédito de pequeno valor, nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

II. Questão em Discussão:

2. Discute-se se o valor executado se enquadra nos critérios que autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, à luz do entendimento firmado no STF e dos parâmetros definidos pelo STJ.

III. Razões de Decidir:

3. Embora o Tema 1.184 do STF autorize a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tal medida deve observar os parâmetros objetivos fixados pelo STJ no REsp n.º 1.168.625/MG, os quais vêm sendo aplicados de forma uniforme por esta Corte.

4. No caso, o crédito tributário executado supera o limite de 50 ORTN, além de se mostrar compatível com os critérios de economicidade e interesse público na arrecadação, não se caracterizando como de pequena monta.

IV. Dispositivo e Tese Firmada:

Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese:
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, sob o fundamento de pequeno valor, exige observância dos parâmetros objetivos definidos pelo STJ. Ultrapassado o limite de 50 ORTN, presume-se presente o interesse legítimo do ente público.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·

Art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

·

Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF);

·

REsp n.º 1.168.625/MG (STJ);

·

Princípios constitucionais da administração tributária.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0816076-63.2014.8.05.0001
, tendo como apelante, o
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e apelado,
COOPERATIVA HABITACIONAL MORADAS DO IMBUI-COHABUI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça